Tribunal: TJDFT
Processo: 0734490-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: direito processual penal. Agravo em execução. Alvará de soltura. Indeferido. Limite máximo para o cumprimento da pena. 30 anos (redação do art. 75, caput, antes da lei no 13.964/2019). Prática de novo crime durante a execução da pena. Nova unificação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de alvará de soltura em favor do agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a expedição de alvará de soltura em favor do agravante, posto que teria cumprido mais de 30 anos de prisão.
III. Razões de decidir
3. O art. 75, caput, do Código Penal, em sua redação anterior à Lei no 13.964/2019, dispunha que “o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 (trinta) anos”. O §2o, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “sobrevindo condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação, desprezando-se, para esse fim, o período de pena já cumprido”.
4. Na hipótese dos autos, consta que o agravante, no curso da execução penal, praticou novo crime. Dessa forma, consoante disposto no art. 75, § 2o, do Código Penal, o prazo limite de 30 anos passou a contar a partir da nova condenação, agindo com acerto o Magistrado a quo ao indeferir o pedido de alvará de soltura.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.